Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733492-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LUCIMAR CUNHA LAIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: a) seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão objurgada, desobrigando a GEAP ao fornecimento do Home Care, com disponibilização de técnico em enfermagem durante 24 horas por dia; b) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão recorrida, com efeito de enquadrar o dependente da Agravada na complexidade avaliada pela auditoria e equipe multidisciplinar da Agravante; c) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência requerida no bojo da Ação Ordinária; d) subsidiariamente, caso não seja concedido o efeito suspensivo à decisão recorrida, tampouco reformada a decisão, o que se admite apenas por hipótese, requer que, no mérito, seja disponibilizado o serviço de Home Care após avaliação da pontuação do Agravado na tabela ABEMID, na modalidade correspondente à pontuação obtida; A decisão impugnada foi assim lançada: DECISÃO LUCIMAR CUNHA LAIA, neste ato representado por seu curador PAULO CESAR DA CUNHA LAIA, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que a Ré se abstenha de limitar as horas de atendimento diário de home care, determinando que a prestação do serviço ao Autor seja de 24 (vinte e quatro) horas diárias" e "subsidiariamente, seja deferida tutela provisória inaudita altera pars para que Ré se abstenha de limitar as horas de atendimento diário de home care em favor do Autor e que permaneça o atendimento em 12 (doze horas) horas diárias" (ID: 104181201, p. 15, itens "3" e "4"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiário de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("hipóxia perinatal com sequela neurológica motora e cognitiva graves; espasticidade generalizada, mais intensa em membros inferiores onde apresenta DEFORMIDADE (pé equino); apresenta agitação psicomotora ocasionalmente; e alienação mental definitiva"), foi-lhe prescrito internação domiciliar ("home care") em regime integral (24h), a partir de 07.07.2019. Ocorre que a parte ré efetivou alteração, de forma unilateral, no regime de horas, razão pela qual o autor, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 104181202 a ID: 104181219. Após intimação do Juízo (ID: 104314365), a parte autora manifestou-se em ID: 104370532. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, em que pese o teor da manifestação de ID: 104370532, verifico a prolação de sentença homologatória de desistência proferida nos autos de n. 0707000-64.2021.8.07.0014, com o consequente arquivamento dos autos, ante a renúncia expressa do autor ao prazo recursal. Desse modo, em havendo interesse na demanda, sobretudo diante dos fatos narrados, o presente feito deve prosseguir, razão pela qual passo a apreciar os pedidos deduzidos na exordial. Todavia, saliento ao ilustre advogado constituído pela parte autora que a repetição de ações compromete a resposta jurisdicional eficaz, sugerindo, portanto, a abstenção da prática do referido ato. Em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 104181213), (ii) o relatório médico contendo prescrição de internação domiciliar em home care (ID: 104181207) e (iii) a alteração unilateral promovida pela operadora (ID: 104181210). O perigo de dano encontra-se evidenciado nos autos ante o quadro clínico apresentado pelo autor, cuja mudança unilateral, ora em exame nesta fase de análise meramente perfunctória, poderá trazer graves consequências, à míngua de laudo médico autorizando a prática do ato ora vergastado. A respeito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT (destaque nosso): CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREPONDERÂNCIA DA MATÉRIA CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. POSTAL SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC NÃO INCIDÊNCIA. RESTRIÇÃO UNILATERAL DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL, EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO EM UTI HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ALTERAÇÃO DO TRATAMENTO PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. 1. Nos litígios que envolvam pretensão de garantia de inclusão ou manutenção de participante, ou da extensão da cobertura contratada, no âmbito de plano de saúde mantido pelo empregador, ainda que na modalidade autogestão, a competência para processamento e julgamento do feito é da Justiça comum em detrimento da especializada laboral, em razão da preponderância para o deslinde da contenda da análise de matérias de natureza civil atinentes às normas afetas aos planos de saúde (e.g. Lei 9.656/98 e Resoluções da ANS). Precedente do STJ: CC 157.664/SP, DJe 25/05/2018. Preliminar rejeitada. 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". (Súmula n. 608/STJ). 3. A limitação do atendimento domiciliar (home care) sem justificativa suficiente a infirmar a recomendação médica expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura. 4. Ademais, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, nem sequer se argumenta que o atendimento do pleito do autor por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação do participante em UTI em ambiente hospitalar. 5. A indevida restrição pela operadora à terapêutica prescrita pelo médico assistente, reduzindo unilateralmente o período de atendimento domiciliar (home care) sem justificativa adequada, nem demonstração de desequilíbrio contratual, somado ao fato de ser o participante pessoa idosa (87 anos), portador de múltiplas patologias com quadro clínico sensível, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais. 6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba compensatória a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1174700, 07333685720188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE obrigação de não fazer consistente em abster-se de limitação referente à terapêutica home care manejada em favor do autor, com a manutenção do regime integral de vinte e quatro horas (24h) diárias. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de três (03) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, a teor do disposto no art. 178, inciso II, do CPC/2015.Intimem-se.GUARÁ, DF, 28 de setembro de 2021 20:24:30. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito. A decisão do Juízo de origem encontra-se bem fundamentada e envolve avaliação extensiva de provas consistentes em laudos, prontuários que desafiam conhecimento de médico perito. Em sede de agravo a prova deve ser pré-constituída razão por que mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2021